Tribunal: TJES
Processo: 5004648-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004648-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IASMIM SPERANDIO FRIEDRICH
RECORRIDO: TRIGG TECNOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS E EXCESSIVAS APÓS CANCELAMENTO DO CARTÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO EM DEFINITIVO DAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5004648-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE: IASMIM SPERANDIO FRIEDRICH

RECORRIDOS: TRIGG TECNOLOGIA LTDA, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JV ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE CREDITO COBRANCA LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, por estarem presentes os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que a requerente não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Entretanto, com todas as vênias, tenho que a sentença de 1º grau merece integral reforma. Explico.

In casu,
verifico que restou satisfatoriamente comprovado que o cartão de crédito da requerente fora cancelado em setembro de 2021, tendo sido efetuado o pagamento do débito em aberto (R$ 3.565,42).

No entanto, a autora necessitou ingressar com duas ações em épocas distintas (5007100-45.2022.8.08.0035, e 5001889-91.2023.8.08.0035), em razão da cobrança e consequente negativação referente ao cartão de crédito cancelado, promovidas pelas requeridas, oportunidade em que estas foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, além da determinação de cessação das cobranças (id’s 14211520 e 14211521).

Posteriormente, em janeiro de 2024, as cobranças retornaram, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Em que pese o juízo de origem ter se manifestado pela não comprovação do fato constitutivo do direito autoral, com fundamento de que o histórico de chamadas apresentado no id. 14211517 não comprovaria que as ligações teriam partido dos requeridos, entendo de forma diversa, pois os demais documentos comprobatórios apresentados pela autora em conjunto com sua petição inicial, em especial os
e-mails
de cobranças de id. 14211516 e as gravações das ligações de id. 14211518 e 14211519, demonstram satisfatoriamente que as cobranças indevidas, de fato, retornaram a partir de janeiro de 2024, e de forma insistente.

Dessa forma, a determinação de cessação das cobranças indevidas constitui medida que se impõe.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato de a parte autora ter suportado inúmeras cobranças indevidas, somado ao fato das diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa e judicial, sem êxito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Cobranças indevidas em cartão de crédito após cancelamento de compra –
Sentença de procedência parcial, que determinou a anulação do débito, mas entendeu pela inocorrência de dano moral – Recurso do Autor – Ineficiência de atendimento da Ré –
Tentativas frustradas de conciliação extrajudicial – Desvio produtivo – Dano moral configurado
–- Sentença reformada – Recurso provido para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00025773120238260038 Araras, Relator.: Rafael Tocantins Maltez, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IASMIM SPERANDIO FRIEDRICH
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença aqui objurgada para:

a
)
a)

DETERMINAR
a

cessação em definitivo das cobranças indevidas e abstenção de negativação, relativas ao cartão de crédito cancelado e débito correlato, tudo no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)b)

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)